Tribunal: CARF
Processo: 13839.002689/2009-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.002689/2009-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.743 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
REGINA MARIA DE BUENO GIZZI MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
Ementa:
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. GLOSA PARCIAL.
Comprovadas parcialmente as despesas médicas informadas na declaração de
ajuste anual do Imposto de Renda, deve-se manter a glosa das deduções
pleiteadas e não comprovadas.
INTIMAÇÃO. SANEAMENTO DE VÍCIO
Considera-se sanado o vício do não recebimento da intimação anterior à
notificação com a apresentação anexada à impugnação dos documentos para
defesa do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.002689/2009-42
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.743 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.002689/2009-42

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2007, ano-calendário
2006, da contribuinte acima identificada, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, de fls. 08/12.
(...)
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n.o 3.000/99 – RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou justificação.
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da referida Intimação, foi glosado o valor de R$
16.405,39 deduzido indevidamente a título de Despesas Médicas, por falta de
comprovação.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimada das alterações processadas em sua declaração, a contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento de fls. 02/07, alegando, em síntese,
que:
1. Em 02/07/2007, antes de qualquer notificação, intimação ou qualquer procedimento
do Fisco Federal, retificou sua declaração, conforme se prova pelo Recibo no
22.06.78.05.00-21, via Internet;
2. O Fisco não analisou a retificação e manteve a declaração original, ferindo os
princípios de qualquer procedimento tributário que se instale;
3. Não houve qualquer citação do impugnante, não lhe foi dada a oportunidade da
defesa e do contraditório;
4. Apresentou a DIRPF/2007 no prazo legal, 30/04/2007, na qual fez constar como
despesas médicas o valor de R$ 19.905,39, redundando em imposto a restituir de R$
760,57;
5. Após 2 meses da data da entrega, como não havia sido processada tal declaração,
verificou que havia lançado erroneamente a importância de R$ 6.500,00 e R$ 3.500,00
no mesmo CPF 022.938.489-73, por coincidência de seu filho Tomas Augusto Gizzi
Machado, ao invés de lançar R$ 6.500,00 no CPF 220.266.939-89 em nome do Dr.
Rafael Francischetti Manzo;
6. Desta forma, retificou a declaração, fazendo constar o valor correto das despesas
médicas de R$ 16.405,39, redundando em imposto a pagar de R$ 201,93, já recolhido;
7. A impugnante não foi intimada e nem teve seu recibos analisados pela Fiscalização.
À vista de todo o exposto, requer a contribuinte que seja acolhida a presente
impugnação para que seja cancelado o débito fiscal reclamado.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
Ementa:
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. GLOSA PARCIAL.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.743 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.002689/2009-42

Comprovadas parcialmente as despesas médicas informadas na declaração de ajuste
anual do Imposto de Renda, deve-se manter a glosa das deduções pleiteadas e não
comprovadas.
INTIMAÇÃO. SANEAMENTO DE VÍCIO
Considera-se sanado o vício do não recebimento da intimação anterior à notificação
com a apresentação anexada à impugnação dos documentos para defesa do contribuinte.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Os argumentos apresentados pelo contribuinte já foram enfrentados no acórdão
recorrido, motivo pelo qual adoto as razões de decidir daquele julgado, conforme previsto no art.
57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, cabendo destacar os seguintes excertos do voto condutor:
(...)
Documento objeto da Notificação de Lançamento
Na peça impugnatória, a contribuinte alega que entregou duas Declarações de Ajuste
Anual do ano-calendário 2006, sendo a Original, entregue em 30/04/2007, e a
Retificadora, entregue em 02/07/2007, e que o Fisco não considerou esta última, a
declaração retificadora.
Equivoca-se a contribuinte, pois a Notificação de Lançamento decorreu da análise da
Declaração no 09/35.595.574, entregue em 02/07/2007, portanto, a Declaração
Retificadora, conforme pode ser visto no campo 3. “Identificação da Declaração”, na fl.
08, do presente processo.
Logo, não procedem as alegações da impugnante de que não teve analisada, pelo Fisco
Federal, sua Declaração de Ajuste Anual/2007.
Dedução Indevida de Despesas Médicas
As deduções de despesas médicas encontram previsão legal no art. 8o, inciso II, alíneas
"a", e §2o, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que assim dispõe:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
(...)
II - das deduções relativas
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.743 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.002689/2009-42

I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
As despesas médicas glosadas na DIRPF/2007 totalizaram R$ 16.405,39 e referiram-se
às despesas abaixo especificadas:

As glosas foram motivadas em função de que a contribuinte, regularmente intimada,
não atendeu à intimação até a data da lavratura da presente Notificação de Lançamento.
O art. 73 e seu § 1o, do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda) dispõe:
“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decretos-lei n.o 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei n.o 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).”
A impugnante apresentou os seguintes documentos:

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.743 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.002689/2009-42

Cabe destacar que os recibos apresentados somente podem fazer prova das despesas
médicas pleiteadas na declaração de ajuste se atenderem a todos os requisitos exigidos
pela legislação do imposto de renda, uma vez que, analogamente à legislação que
concede isenções, a matéria relativa à redução de base de cálculo de tributos deve ser
interpretada literalmente.
Nesse sentido, acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a Região:
5051 - IRPJ - DEDUÇÃO - DESPESAS OPERACIONAIS - ISENÇÃO -
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA - INCONSTITUCIONALIDADE - ART. 29 DO
DECRETO-LEI 2.341/87 E 296 DECRETO 1.041/94 - NÃO-OCORRÊNCIA -
DISPONIBILIDADE - 1. À União - ente político dotado da competência tributante -
compete conferir eventualmente isenção (in casu, dedução), nos termos que entender
devidos, observadas as prescrições legais.(...) 6. Isenção - nesse caso, consubstanciada
na possibilidade de dedução - é matéria que deve ser interpretada restritivamente, a
teor do disposto no artigo 111 do CTN. Isso porque é discricionariedade do Estado -
poder político tributante - renunciar a eventual crédito tributário, tendo em vista os
objetivos de política fiscal, considerando os ditames constitucionais e legais aplicáveis.
(TRF 4a R. . - AC 2000.04.01.098590-6 - PR - 1a T. - Rela Des. Fed. Maria Lúcia Luz
Leiria - DJU 14.01.2004, p. 196)
Desta forma, com base nos incisos II e III do parágrafo 2o do art. 8o da Lei 9.250/95,
devem constar dos recibos apresentados para comprovar as despesas médicas efetuadas
a indicação do beneficiário do tratamento e do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC do
profissional prestador dos serviços.
Sendo considerados inválidos, somente com a comprovação do efetivo pagamento é
que se poderiam aceitar as deduções efetuadas pelo contribuinte. Essa comprovação
poderia ser feita por meio de cheques nominativos coincidentes em valores e datas (que
podem ser próximas) aos recibos apresentados ou, se efetuados os pagamentos em
dinheiro, fosse provada a disponibilidade financeira vinculada a eles na data de suas
realizações, como apresentação de extratos bancários com saques que justificassem os
pagamentos. Dessa forma, com base no artigo 73 do RIR, seria permitida a verificação
inequívoca do nexo causal entre os recibos apresentados e os pagamentos efetuados.
Por todo o acima exposto tem-se:
Valor de Despesa Médica Glosado (R$) Comprovado (R$) Mantido (R$)
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.743 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13839.002689/2009-42

16.405,39 3.443,24 12.962,15
Dessa forma, deve ser mantida a glosa referente à Dedução Indevida de Despesas
Médicas no valor de R$ 12.962,15.
Com relação ao recibo emitido pelo Dr. Roberto Lucas Arbex, acrescento que não
dispõe do número do CRM, além de não especificar o tratamento realizado.
Por oportuno, vale dizer que este julgador não desconhece que, em relação as
despesas médicas, o contribuinte não deve ser penalizado pela falta da indicação do beneficiário
dos serviços nos recibos emitidos pelos referidos prestadores de serviços de saúde contratados, à
luz da SCI Cosit n° 23, de 30/08/2013, cuja ementa transcreve-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF DESPESAS
MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo
contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço medico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-
se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade
fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do contribuinte, sem a
especificação do beneficiário do serviço no comprovante, essa informação poderá ser
prestada por outros meios de prova, inclusive por declaração do profissional ou da
empresa emissora do referido documento eomprobatório.
Dispositivos Legais: Lei n° 5.S69, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil
(CPC), art. 332; Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8°, inciso II, alínea "a" e
§ 2°. e Decreto n° 3.000. de 26 de dezembro de 1999 (RIR 1999), art. 80, § Io, incisos II
e III.
Contudo, há mais vícios apontados nos recibos, que conduzem ao entendimento
de que, ainda que afastado o requisito da identificação do beneficiário, outros remanescem, de
modo a inviabilizar o reestabelecimento da dedução.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital